Tribunal: TJBA
Processo: 8006002-06.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006002-06.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MARCIO ROBERTO EVARISTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ISAAC SILVA DE LIMA

APELADO: VILAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
MONICA ARAUJO DE CARVALHO REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. O agravante alegou possuir renda mensal de R$ 2.000,00, apresentando declaração de imposto de renda, recibos e extratos bancários, pleiteando o deferimento do benefício.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica exigida para a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) exige comprovação da insuficiência de recursos para a concessão do benefício.

O agravante foi intimado a apresentar documentos complementares (declarações de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de rendimentos e despesas), mas não atendeu integralmente à determinação, apresentando documentação insuficiente.

A decisão agravada observou que o prazo concedido era razoável e que não houve justificativa plausível para o descumprimento.

Persiste a ausência de comprovação da hipossuficiência, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação adequada da hipossuficiência econômica, não bastando alegações genéricas. 2. A ausência de apresentação dos documentos solicitados pelo juízo enseja o indeferimento do benefício.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, § 2º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.234.567, Rel. Min. [Nome], Turma [nº], j. [data].

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº

8006002-06
.
2019.8.05.0150, em que figura como agravante, Marcio Roberto Evaristo de Souza e, como agravada Vilas Comércio de Combustíveis Ltda
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 17 de Dezembro de 2024.